Tribunal: TRF3
Processo: 5007910-73.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
579/608)

5007910-73.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007910-73.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: WILSON COSTA MARINHO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN E DA UNIÃO. INTEGRAÇÃO DOS RÉUS À LIDE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator e por ilegitimidade passiva do Banco Central-BACEN, inexistindo título executivo judicial que sustente a pretensão, deferida gratuidade judiciária sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se o Banco Central é parte legítima para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, bem como se referida coisa julgada tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator, e se cabível fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por descumprimento dos artigos 10 e 493, parágrafo único, CPC, vez que a ausência de legitimidade ativa ou passiva, condição da ação, não configura mera irregularidade ou defeito que possa ser emendado, mas vício essencial que autoriza a extinção liminar do feito, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, sem qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa.

4. A ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet juntado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda. Em nenhum momento o BACEN foi relacionado e, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI. Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

5. Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

6. Assim, afigura-se flagrante a ilegitimidade do BACEN para integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença.

7. A parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-) servidores. O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

8. Portanto, inexiste título executivo judicial formado na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 que ampare a pretensão da parte exequente, pelo que resta prejudicado o exame da abrangência territorial da referida coisa julgada.

9. A integração da União e do Banco Central à lide para apresentação de contrarrazões de apelação impõe à parte sucumbente arcar com tal condenação, à luz do princípio da causalidade e do artigo 85, CPC, ainda que seja o caso de suspensão da respectiva exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC): “Aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC/2015 quando há triangulação na instância recursal com apresentação de contrarrazões, devendo os honorários ser fixados pelo tribunal de origem [...]” (AREsp 2.505.789, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 4/12/2025).

10. A verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi suscitada em contrarrazões de apelação, como a hipótese dos autos.

11. Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

12. Em consonância com disposição expressa do § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998).

13. Fixada condenação da parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

IV. Dispositivo

14. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 10, 85, §§ 2o e 3o, 98, § 3o, e 493, parágrafo único, do CPC; 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC; e Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.112.937, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN de 21/2/2025; AREsp 2.505.789, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 4/12/2025; REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026; AgInt no REsp 2.087.090, Rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024; ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007910-73.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: WILSON COSTA MARINHO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF3842-A

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: BANCO CENTRAL DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação à sentença que, rejeitando embargos de declaração, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, extinguiu liminarmente o processo sem resolução do mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator e por ilegitimidade passiva do Banco Central-BACEN, inexistindo título executivo judicial que sustente a pretensão, deferida gratuidade judiciária sem fixação de honorários advocatícios.

Apelou a parte exequente, alegando, em suma, que: (1) a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (artigos 10 e 493, parágrafo único, CPC); (2) houve violação à coisa julgada, pois inexiste delimitação subjetiva ou territorial no título executivo judicial; (3) a ação de conhecimento foi intentada pelo Ministério Público Federal, na condição de substituto processual em favor de todos os servidores das categorias especificadas na inicial, sem qualquer restrição geográfica; (4) a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 alterada pela Lei 9.494/1997 foi declarada inconstitucional com efeitos repristinatórios (Tema 1.075/STF); (5) mesmo que não tenha figurado no polo passivo da ação civil pública, a coisa julgada atinge o Banco Central, pois integra a Administração Pública Indireta; (6) o título executivo judicial abrange todos os servidores públicos da Administração Indireta, com efeito erga omnes, sem restrição; e (7) não houve na coisa julgada limitação expressa a determinados servidores ou órgãos da Administração Pública Indireta e entender o contrário implica violação à isonomia.

Houve contrarrazões pelo BACEN e pela União, com requerimento de condenação da parte exequente em verba honorária em razão da integração do polo passivo à lide.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, preliminarmente, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por descumprimento dos artigos 10 e 493, parágrafo único, CPC, vez que a ausência de legitimidade ativa ou passiva, condição da ação, não configura mera irregularidade ou defeito que possa ser emendado, mas vício essencial que autoriza a extinção liminar do feito, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, sem qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa.

A propósito: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o "indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado" (AgInt no AREsp 2.298.449/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)” [AgInt no REsp 2.112.937, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN de 21/2/2025].

No mais, antes de apreciar a abrangência territorial do título executivo judicial que embasa a presente ação, cumpre examinar questão preliminar referente à legitimidade da União e do Banco Central para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000.

Registre-se, de logo, que a ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet apresentado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda.

Em nenhum momento o BACEN figurou em tais relações.

Não obstante, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI.

Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

Enfim, não tendo o BACEN figurado na inicial da ação, nem nas listagens juntadas pelo Ministério Público Federal e sequer participado, a qualquer momento e a qualquer título, da ação originária para exercer direito de defesa e recurso, os efeitos da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, que tampouco fizerem referência ao ente autárquico dotado de personalidade jurídica própria e distinta de todos os demais, não podem atingir o respectivo patrimônio jurídico.

Assim, afigura-se flagrante a ilegitimidade passiva do BACEN para o presente cumprimento de sentença.

Quanto à União, insta ressaltar que a parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-)servidores.

O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

Portanto, inexiste título executivo judicial formado na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 que ampare a pretensão da parte exequente.

Correta, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na linha de farta jurisprudência da Corte: ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

Com tal solução, resta prejudicado o exame da abrangência territorial da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, é de se reconhecer que a integração da União e do Banco Central à lide para apresentação de contrarrazões de apelação impõe à parte sucumbente arcar com tal condenação, à luz do princípio da causalidade e do artigo 85, CPC, ainda que seja o caso de suspensão da respectiva exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC): “Aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC/2015 quando há triangulação na instância recursal com apresentação de contrarrazões, devendo os honorários ser fixados pelo tribunal de origem [...]” (AREsp 2.505.789, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 4/12/2025).

A propósito, a verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi suscitada em contrarrazões de apelação, como a hipótese dos autos.

Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste contexto, cabe destacar que, em consonância com disposição expressa do § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998):

AgInt no REsp 2.087.090, Rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.”

Ante o exposto, nego provimento à apelação e condeno a parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN E DA UNIÃO. INTEGRAÇÃO DOS RÉUS À LIDE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não residir a parte exequente nos limites da competência territorial do órgão prolator e por ilegitimidade passiva do Banco Central-BACEN, inexistindo título executivo judicial que sustente a pretensão, deferida gratuidade judiciária sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se o Banco Central é parte legítima para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, bem como se referida coisa julgada tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator, e se cabível fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por descumprimento dos artigos 10 e 493, parágrafo único, CPC, vez que a ausência de legitimidade ativa ou passiva, condição da ação, não configura mera irregularidade ou defeito que possa ser emendado, mas vício essencial que autoriza a extinção liminar do feito, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, sem qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa.

4. A ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, tendo o parquet juntado relações dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda. Em nenhum momento o BACEN foi relacionado e, após exclusão de determinados réus, o feito teve regular tramitação apenas contra as seguintes pessoas jurídicas, que foram citadas e apresentaram defesa: 1) União; 2) IBAMA; 3) INCRA; 4) INSS; 5) DNER; 6) UFMS; 7) FNS; 8) IBGE; e 9) FUNAI. Logo, o Banco Central não participou da lide originária, sequer tendo sido citado ou intimado.

5. Nem se alegue eventual inexistência de limitação expressa na inicial ou no respectivo título executivo judicial, ou ainda que, apenas por integrar a Administração Pública Indireta, a coisa julgada atingiria o Banco Central, dado o efeito erga omnes da sentença coletiva, sob pena de violação à isonomia ou aos artigos 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC, pois nas relações de entidades apresentadas pelo Ministério Público Federal o próprio autor da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 consignou expressamente que são tais pessoas jurídicas “que deverão integrar a lide” e que, portanto, sujeitam-se ao título judicial.

6. Assim, afigura-se flagrante a ilegitimidade do BACEN para integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença.

7. A parte exequente manteve, no período do referido reajuste, vínculo funcional com o BACEN, autarquia federal com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, jurídica e financeira – inabalada por mero repasse de recursos -, e a quem compete, exclusivamente, a prática de atos administrativos relativos à remuneração de seus (ex-) servidores. O fato de o Banco Central integrar a Administração Pública Federal Indireta não legitima a União a intervir em todas as demandas propostas contra suas entidades, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o presente caso.

8. Portanto, inexiste título executivo judicial formado na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 que ampare a pretensão da parte exequente, pelo que resta prejudicado o exame da abrangência territorial da referida coisa julgada.

9. A integração da União e do Banco Central à lide para apresentação de contrarrazões de apelação impõe à parte sucumbente arcar com tal condenação, à luz do princípio da causalidade e do artigo 85, CPC, ainda que seja o caso de suspensão da respectiva exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC): “Aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC/2015 quando há triangulação na instância recursal com apresentação de contrarrazões, devendo os honorários ser fixados pelo tribunal de origem [...]” (AREsp 2.505.789, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 4/12/2025).

10. A verba honorária sucumbencial constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou revista de ofício, sem configuração de reformatio in pejus (“A revisão e majoração, de ofício, dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo tribunal em razão do efeito translativo da apelação, em conformidade com a orientação do STJ”, REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026), sobretudo quando a questão foi suscitada em contrarrazões de apelação, como a hipótese dos autos.

11. Resta patente, na espécie, que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento de demanda contra partes ilegítimas e sem título executivo que ampare a pretensão executória, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

12. Em consonância com disposição expressa do § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, inclusive membros da Advocacia-Geral da União e procuradorias vinculadas a autarquias federais, desde que autorizados por lei específica, como no caso (Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998).

13. Fixada condenação da parte exequente em verba honorária nos percentuais mínimos das faixas previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 85, CPC sobre o valor atualizado da causa, a ser rateada entre os réus, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

IV. Dispositivo

14. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 10, 85, §§ 2o e 3o, 98, § 3o, e 493, parágrafo único, do CPC; 103, §§ 3o e 4o, e 104, CDC; e Lei 13.327/2016 c/c Lei 9.650/1998.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.112.937, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN de 21/2/2025; AREsp 2.505.789, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 4/12/2025; REsp 1.961.848, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 27/3/2026; AgInt no REsp 2.087.090, Rel. Min. REGINA COSTA, DJe de 19/9/2024; ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; ApCiv 5007711-51.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 20/02/2026; ApCiv 5007786-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, Intimação via sistema 02/12/2025; ApCiv 5006653-13.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, Intimação via sistema 18/11/2025; e ApCiv 5006785-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, Intimação via sistema 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão